Tribunal: CARF
Processo: 19515.003069/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003069/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.483 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
JOSÉ WILLIAN AMBRÓSIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do
inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4 e
SÚMULA CARF no 5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As judiciais, mesmo proferidas por tribunais, que não tenham efeitos
vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003069/2008-89
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003069/2008-89

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 17-35.332 – 9a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), que julgou
improcedente a impugnação ao Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
(IRPF), no valor original de R$ 278.546,51, relativo ao exercício 2006, ano-calendário 2005.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração e “Termo de Verificação Fiscal” - TVF, o lançamento decorre da apuração de acréscimo
patrimonial a descoberto, caracterizando omissão de rendimentos, devido ao pagamento de
tributos e à realização de gastos com cartões de crédito superiores aos rendimentos declarados.
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 90/102),
onde se limita a contestar a multa aplicada no percentual de 75%, sob argumento de possuir
natureza confiscatória, vedada pela Constituição, assim como, questiona o cobrança dos juros
mediante aplicação da taxa de juros cobrada com base no Sistema Especial de Liquidação e
Custódia (Taxa Selic), sob alegações de ilegalidades, reproduzindo ementa de julgados que
entende amparar tais argumentos. Também foi questionada a aplicação de suposta multa pelo
não atendimento de intimação, multa esta não aplicada na presente autuação.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada
improcedente, sendo prolatada a seguinte ementa:
MULTA DE OFÍCIO - LEGALIDADE.
O inciso 1 do artigo 44 da Lei n° 9.430/96 prevê a aplicação de multa no percentual de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
MULTA - CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
JUROS MORATÓRIOS - TAXA SELIC - LEGALIDADE.
Legal a aplicação da Taxa do Selic para fixação dos juros moratórios para recolhimento
do crédito tributário em atraso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 129/142), onde o autuado reitera os
argumentos da impugnação e requer que seja: “afastada a incidência da taxa Selic, para
atualização de crédito tributário, bem como do percentual aplicado a título de multa, o qual fere
o princípio (constitucional) que proíbe o fisco de estabelecer exação e consectários com caráter
confiscatório, isto sem dizer a flagrante ofensa ao devido processo legal, existente inclusive no
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003069/2008-89

âmbito (da razoabilidade) das normas administrativas e regulamentares (...)”. Para tanto,
invoca o art. 150, inciso IV, da Constituição da República, que trata da vedação à utilização de
tributo com efeito de confisco e cita doutrina e jurisprudência que entende amparar suas
alegações.
Ao final, solicita redução do percentual de multa aplicado e com relação aos juros
de mora o expurgo dos valores obtidos mediante adoção da Taxa Selic.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal,
conforme o Aviso de Recebimento de fl. 126, em 26/04/2010, tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 13/05/2010, conforme atesta o carimbo aposto por servidor da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo (fl.129),
considera-se tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Conforme relatado, a presente lide resume-se ao percentual de 75% da multa de
ofício lançada por recolhimento a menor do IRPF e a cobrança de juros de mora como base na
Taxa Selic, posto que não foi apresentada irresignação do autuado, em nenhuma das fases
processuais, quanto à infração apurada, questionando apenas os acréscimos legais.
Entende o recorrente que a multa aplicada no percentual de 75% possui natureza
confiscatória, devendo ser reduzida de forma a adequá-lo a percentual aceitável que não
caracterize confisco. No que se refere aos juros de mora, alega a “inaplicabilidade da Taxa Selic
nos débitos tributários, dentre vários motivos, porque, principalmente sua composição deixa de
refletir uma natureza indenizatória, própria dos juros de mora, refletindo na verdade, uma
natureza remuneratória, própria para aplicação em mercado financeiro.”
MULTA DE OFÍCIO NO PERCENTUAL DE 75%
Há que se destacar que a presente notificação foi lavrada em face da constatação
do não recolhimento do IRPF e a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que o determina o
inciso I, do art. 44, Lei no 9.430, de 1996. Tal preceito normativo estabelece que nos casos de
lançamento de ofício será aplicada multa de 75% sobre a totalidade ou diferença do imposto ou
contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, situação esta caracterizada no presente lançamento.
Conforme já pontuado no julgamento de piso, não compete à autoridade
administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente
aprovadas e vigentes. Nesse sentido temos a Súmula no 2 deste Conselho, nos seguintes termos:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
JUROS DE MORA – TAXA SELIC
Quanto à cobrança dos juros moratórios mediante aplicação da Taxa Selic,
também há orientação expressa deste Conselho quanto ao tema, consolidada na Súmula CARF no
4, que possui efeito vinculante, conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes
termos:
Súmula CARF no 4
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.483 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.003069/2008-89

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Da mesma forma, no que se refere à incidência de juros moratórios sobre os
débitos tributários lançados, temos a Súmula CARF no 5, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Portanto, a multa e juros de mora aplicados no presente lançamento decorre de
expressa previsão legal. Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória,
uma vez detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para
ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao
lançamento, com os devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança.
Finalmente, cumpre esclarecer que as decisões administrativas e judicias que o
recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital